Tribunal: TJDFT
Processo: 0721963-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa. Civil. Família. Apelação cível. Alimentos. Trinômio. Necessidade-possibilidade. Razoabilidade. Observado. Valor arbitrado. Proporcional. Redução. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de fixação de alimentos para a filha menor, fixando em 50% (cinquenta por cento) sobre os rendimentos brutos auferido pelo alimentante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os alimentos fixados devem ser minorados.
III. Razões de decidir
3. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
4. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
5. A fixação de alimentos deve assegurar ao alimentante condições de moradia, alimentação, locomoção para o trabalho e demais necessidades básicas, não se mostrando razoável reduzir quem está obrigado a prestar os alimentos à condição de penúria ou ao severo comprometimento de sua condição de sobrevivência.
6. Conquanto as necessidades do alimentando sejam presumidas e agravadas por condição especial de saúde, as despesas devem ser suportadas por ambos os genitores na proporção de suas respectivas capacidades contributivas, não sendo adequado impor padrão de vida incompatível com o quadro socioeconômico dos pais.
7. Demonstrado que o alimentante possui renda fixa comprovada, outra obrigação alimentar preexistente, despesas mensais significativas e reside em região de vulnerabilidade socioeconômica, impõe-se a redução do percentual alimentar para patamares compatíveis com sua capacidade de subsistência.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.694, §1o; CF/1988, art. 227; CPC/2015, art. 489.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1739581, 1a Turma Cível, j. 02.08.2023; TJDFT, Acórdão 1360324, 6a Turma Cível, j. 28.07.2021.